Tribunal: TJES
Processo: 5020004-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020004-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO MARQUES GOMES
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ IMPOSSIBILITADA. CONDIÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou sua prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado, por quatro vezes, na forma do art. 14, inciso II, também do Código Penal. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e pedido de extensão da liberdade concedida à corré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente em relação à gravidade concreta da conduta e ao perigo gerado pela sua liberdade;
(ii) analisar a possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido à corré Gabriela Moura Sfalsin, conforme art. 580, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra cabimento no art. 313, I, do Código de Processo Penal, por tratar-se de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.
4. Os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, estão preenchidos, evidenciados pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi. O paciente, por motivo fútil, teria realizado disparos de arma de fogo contra um veículo ocupado por diversas vítimas, resultando na morte de uma delas e tentativa de homicídio de outras quatro.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. Quanto ao pedido de extensão do benefício concedido à corré , verifica-se que ela teria desempenhado papel diverso no delito, enquanto o paciente foi o suposto executor dos disparos. A concessão de liberdade à corré não implica, automaticamente, o mesmo benefício ao paciente, em razão das condições fáticas e processuais distintas.
7. Restando demonstrados os requisitos legais para a custódia cautelar, as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para atender ao binômio necessidade e adequação.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 319, 580 e 315.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 901.732, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 23/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020004-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO MARQUES GOMES

Advogado(s) do reclamante: ARILTON BATISTA DE SOUSA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Thiago Marques Gomes
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Juízo da
3ª Vara Criminal de Serra
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
foi decretada a prisão preventiva do paciente

nos autos da Ação Penal nº 0004442-60.2023.8.08.0048, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo
121, § 2º, inciso
s

I e IV, e
artigo
121, § 2º, inciso
s

I e IV, na forma do art. 14, inciso II, (quatro vezes), todos
do Código Penal.

Nesse contexto,
sustenta
o
impetrante

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
especialmente considerando que foi concedida a liberdade em benefício da corré Gabriela Moura Sfalsin, que, conforme a defesa, possui as mesmas condições do ora paciente.

Dessa forma, com amparo no artigo 580, do Código de Processo Penal,
requer a revogação da
prisão preventiva de Thiago Marques Gomes
, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista
se
tratar de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
artigo
121, § 2º, inciso
s

I e IV, e
artigo
121, § 2º, inciso
s

I e IV, na forma do art. 14, inciso II, (quatro vezes), todos
do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
que instruem o feito
que,
por motivo fútil, decorrente
de
um desentendimento eventual no dia anterior,
Thiago Marques Gomes
ceifou a vida da vítima e tentou matar outras 04 (quatro) pessoas, por meio de diversos disparos de arma de fogo, efetuados contra o veículo em que os ofendidos estavam.

Nesse particular,
cabe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso,
as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, porquanto o corpo da vítima foi encontrado cheio de perfurações e ao seu lado havia um pedaço de madeira
. Conforme se depreende dos autos,
o acusado, com os demais denunciados, ceifou a vida da vítima com vários golpes de faca
, em decorrência de briga em um bar. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 901.732; Proc. 2024/0108655-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/05/2024).

O
utrossim, quanto à
pretensão defensiva de aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal, uma vez que foi concedida a liberdade provisória em benefício da corré
Gabriela Moura Sfalsin
, é cediço que o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático processual daquele já beneficiado.

No caso, considerando que por meio do presente remédio constitucional não cabe profundo exame dos elementos probatórios pertinentes à autoria e materialidade do crime, em análise superficial, supostamente a corré
Gabriela Moura Sfalsin
teve participação diversa da ação do ora paciente, de forma que a concessão da liberdade da corré não influencia na manutenção, ou não, da prisão preventiva de Thiago Marques Gomes.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 11860055. Vejamos:

Portanto, in casu, embora seja inviável a análise aprofundada das provas por meio do presente writ, ao compulsar os elementos indiciários, constata-se que a atuação da corré Gabriela na ação criminosa difere da do paciente, que exerceu efetivamente atos de execução ao desferir os diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que as vítimas se encontravam.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
o paciente
foi decretada
e mantida
em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Por
derradeiro
,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Portanto,
incabível a

concessão da
ordem
.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)